Tribunal: TJDFT
Processo: 0707192-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PRETENSÃO DEDUZIDA NA PRÓPRIA PETIÇAO RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PRESCRIÇÃO DE USO DE MEDICAMENTO DE SEGUNDA LINHA. FORNECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS DO PROTOCOLO CLÍNICO ESTABELECIDO PELA SES/DF. NECESSIDADE DO TRATAMENTO ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. RECUSA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. Tendo em vista que a negativa de fornecimento da medicação na via administrativa não se baseou apenas no fato de o Autor não haver completado 18 (dezoito) anos idade, mas também por não ter sido feita a tentativa inicial de tratamento com a medicação da primeira linha prevista nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) estabelecidos pelo Ministério da Saúde e nos Protocolos Aprovados pela SES/DF, o implemento do requisito etário não tem o condão de acarretar a perda superveniente do interesse processual.
2. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso, por petição própria se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal em preliminar no próprio recurso de apelação.
3. Observado que os documentos juntados aos autos pelas partes litigantes se mostram suficientes para que a questão relativa à necessidade do tratamento com a medicação prescrita ao autor seja dirimida, torna-se desnecessária a produção da prova pericial e, por conseguinte, insubsistente a tese de violação ao princípio da ampla defesa.
4. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
2. A Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou tese no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. Nada obstante a existência de protocolo, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, prevendo a necessidade de iniciar o tratamento com outra medicação de primeira linha, antes de ser utilizado o fármaco prescrito ao autor, havendo relatório médico nos autos indicando a necessidade de tratamento diferenciado, em virtude de risco aumentado, com a rápida progressão da doença, deve ser, no caso concreto, dado maior relevo à preservação do direito à saúde do paciente em detrimento das diretrizes administrativas editadas.
4. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, provida.